Tribunal: TJPA
Processo: 0814209-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814209-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0814209-08.2022.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): IDANILSON PEREIRA PANTOJA

ADVOGADO(AS): DR(A) LUIZ C. D. N. RODRIGUES – OAB/PA 10579

DR(A) LEILA V. B. RAIOL – OAB/PA 25402

DR(A) ANTONIO V. C. T. PANTOJA – OAB/PA 19782

DR(A) GUSTAVO L. BUENO – OAB/PA 21306

DR(A) FRANK A. L. M. DE SOUZA – OAB/PA 29364

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COMORBIDADES GRAVES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0814209-08.2022.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): IDANILSON PEREIRA PANTOJA

ADVOGADO(AS): DR(A) LUIZ C. D. N. RODRIGUES – OAB/PA 10579

DR(A) LEILA V. B. RAIOL – OAB/PA 25402

DR(A) ANTONIO V. C. T. PANTOJA – OAB/PA 19782

DR(A) GUSTAVO L. BUENO – OAB/PA 21306

DR(A) FRANK A. L. M. DE SOUZA – OAB/PA 29364

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
IDANILSON PEREIRA PANTOJA
contra a decisão proferida pelo juízo da Comarca de Mocajuba, que, nos autos do processo de nº 2000003-15.2021.8.14.0067, indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante.

Em razões recursais, o requerente insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo ser portador de graves enfermidades, satisfazendo os requisitos elencados no artigo 117, II, da Lei n.º 7.210 /84, para a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Nesses termos, requer o provimento do agravo em execução, para que seja cassada a decisão monocrática e que lhe seja deferido o pleito de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o Juízo agravado, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

2.1 – DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

A defesa do agravante aduz que
que o reeducando apresentaria estado grave de saúde e que o estabelecimento prisional não teria condições de assisti-lo satisfatoriamente, portanto, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde e o que se impõe.

Contudo, a tese supra não comporta acolhimento.

Explico.

Para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde é necessária a devida comprovação de
grave enfermidade
e
a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

No tocante a comorbidades apresentadas pelo agravante – cefaleia e pressão alta -, apesar de causarem grandes incômodos, podem ser tratadas com uso medicações adequadas, prescritas pelo médico do estabelecimento prisional onde o mesmo cumpre pena.

Saliento, inclusive, que a dor de cabeça e a pressão alta do agravante não estão enquadradas como doenças graves, que ensejariam o deferimento de seu pleito, contudo, a míngua de qualquer comprovação de comorbidades graves, e em reforço a decisão de origem, foi juntado aos autos informações oficiais que demonstram que o interno faz acompanhamento médico, está devidamente assistido e com dieta conforme suas necessidades, o que sustenta o indeferimento acima requerido.

E para balizar a presente questão, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A SOLTURA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. (...)
3. Nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, imprescindível se faz a comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar.
4.
Na hipótese, a Impetrante alega que a acusada Rosinete faz uso de cadeira de rodas e seu estado de saúde é frágil. Todavia, não colaciona aos autos qualquer evidência acerca de tais circunstâncias, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. (...) 6. Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40019119320208040000 AM 4001911-93.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (grifos e negritos meus)

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023